Tribunal: TJPA
Processo: 0615665-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0615665-54.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO ALVERNE DE LIMA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0615665-54.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOAO ALVERNE DE LIMA

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB/PA 3.847

APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÕES DE CONSUMO. PORTABILIDADE NUMÉRICA DE LINHA TELEFÔNICA. AGENTES ENVOLVIDOS: CALRO E OI. MATÉRIA REGULADA PELA RESOLUÇÃO 460/2007, DA ANATEL. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DOADORA DE APENAS CONFIRMAR OS DADOS FORNECIDOS PELA OPERADORA RECEPTORA. OBRIGAÇÃO DA RECEPTORA EM CONFIRMAR PESSOALMENTE OU POR OUTRO MEIO FIDEDIGNO OS DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE/CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA OI PELA PORTABILIDADE INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA PARA OPERADOA CLARO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OI. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por JOAO ALVERNE DE LIMA, objetivando a reforma da Sentença de id. 15218865, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida pelo autor em desfavor de OI S.A.

Consta da petição inicial (id.

15218835 - Pág. 4) que a parte autora possuía a linha telefônica nº 3248-8621 e, por volta de 2012, a operadora CLARO S.A., entrou em contato com o seu filho, menor de idade, oferecendo uma portabilidade, a qual foi aceita de maneira inocente, pelo mesmo.

Alega que ao chegar de viagem, percebeu que a linha 32488621, havia sido cancelada e no lugar fora posto a linha de número 3267-0296, motivo pelo qual requereu administrativamente, o cancelamento da portabilidade e o retorno do número anterior, porém não teria sido atendida pela requerida. Ao final pugna pela condenação da requerida em danos morais, no importe de R$ 30.000,00 e, lucros cessantes no importe de R$ 294.903,00, além da declaração de nulidade do contrato questionado e de inexistência de débito oriundo desta relação.

Em Sentença proferida no id. 15218865, o Juízo sentenciante julgou totalmente improcedente a demanda, por entender ser a OI S/A, parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, uma vez que competia a empresa CLARO S.A., responsável pela solicitação e realização da portabilidade, manter o número do telefone do autor até o cancelamento da portabilidade (solicitado pelo demandante) e sua devolução para a operadora OI.

Irresignada, a parte autora, interpôs recurso de apelação no id. 15218866, onde em apertada síntese
, sustém que não há o que se falar em ausência de legitimidade passiva da Operadora OI em detrimento da Operadora CLARO, uma vez que o número foi devolvido pela Operadora CLARO a Operadora OI. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

19945828.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), onde a parte recorrente aduz que houve falha na prestação de serviços, em relação a portabilidade do seu número de telefone.

No caso em apreço, cinge-se o recurso acerca da ilegitimidade, da concessionária requerida para figurar no polo passivo da demanda.

Adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A responsabilidade pela realização da portabilidade é da operadora Receptora,

tendo em vista que a operadora Doadora tão somente cede o número que se encontra em sua base.

Nesta linha. O art. 46 da Resolução nº 460/2007 da Anatel dispõe que: o Processo de Portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à Prestadora Receptora, a qual incube receber os dados do usuário solicitante, conferi-los e efetivar a mudança, ao passo que a operadora doadora (no caso a requerida) se limita a entrega no terminal, não havendo qualquer previsão legal que a autorize cancelar a operação.

Portanto, no processo de portabilidade, cabe à Prestadora Receptora a colheita dos dados do usuário solicitante para que sejam transmitidos, após a fase de autenticação pela Entidade Administradora, à Prestadora Doadora.

Em assim sendo, não é possível imputar à reclamada (OI) os danos decorrentes da portabilidade não autorizada. Para além disso, quando da restituição da linha telefônica à operadora OI, verifico que o autor não comprovou ainda estar utilizando a linha telefônica nº 3248-8621.

De modo que não restou demonstrado que o autor se encontrava utilizando a linha telefônica de nº 3248-8621 junto a operadora CLARO S/A., quando do novo pedido de portabilidade para retorno à operadora OI S/A, que seu em 16/07/2013 (id.

15218839).

Ademais, ao que tudo indica, a troca do número de telefone teria se dado quando da migração da operadora OI para CLARO.

Nessa conjectura, é fácil concluir que a empresa doadora (no caso, a requerida), por não exercer qualquer ato de ingerência nesse procedimento, não possui qualquer responsabilidade perante os fatos narrados.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/07/2024